Tribunal: TJDFT
Processo: 0731633-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731633-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: GRANZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Granzotto Materiais de Construção Ltda. contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos originários para a Comarca de Cabo Frio/RJ, domicílio da ré contratante G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda. (autos de no 0750619-38.2021.8.07.0016, ID no 104293171, págs. 1-2). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 31064316) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; [...]” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento é de espécie não excepcionada no CPC e no Regimento Interno, interposto contra decisão comum, que declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro. Logo, não se trata de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, tampouco que julgou antecipadamente parte do mérito da causa. 4. Não haverá exceção a favor da agravada. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 24a sessão de julgamento presencial por videoconferência para viabilizar o acompanhamento dos advogados interessados (ID no 30994557). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO